Tribunal: STF
Processo: Rcl 72440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Repercussão Geral. Negativa de Seguimento a Recurso Extraordinário. Ausência de teratologia. Inadmissibilidade da Reclamação. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, objetivando reformar decisão em que foi negado seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas RG nº 339, nº 660 e nº 451.



    2. Na decisão agravada, manteve-se a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de teratologia na aplicação dos Temas RG nº 339 (suficiência da fundamentação), nº 660 (violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal) e nº 451 (remissão aos fundamentos adotados na sentença impugnada nos termos do §5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95).



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, é passível de cassação.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    5. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, fundamentando-se, especificamente, nos Temas RG nº 339, nº 660 e nº 451, que tratam da suficiência da fundamentação das decisões judiciais e da ausência de repercussão geral na discussão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    6. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.